Tribunal: STF
Processo: HC 254304
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGOS 121 DO CÓDIGO PENAL E 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.696.874, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei n. 13.105/2015). 



    2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da Lei n. 8.038/1990 que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo interno. 



    3. No presente caso, o prazo recursal de cinco dias iniciou-se em 11.10.2024 (sexta-feira), findando-se, portanto, em 15.10.2024 (terçafeira). Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 16.10.2024, intempestivamente, portanto. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nos delitos previstos nos artigos 121 do Código Penal e 305 do Código de Trânsito Brasileiro.



    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo para reconhecer “a desclassificação dos fatos para crime diverso do artigo 121 do Código Penal, devendo a aferição do tipo penal ser realizada pela acusação penal. De igual modo, o crime do artigo 305 do Código Brasileiro de Trânsito, pela conexão, deverá ser julgado conjuntamente com o fato que agora se desclassificou”, in verbis:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. OBSERVÂNCIA DA DOGMÁTICA PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO EVENTUAL. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. 



    A decisão de pronúncia de modo ordinário encerra mero juízo de admissibilidade da acusação em que se busca preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri. A afirmação da existência do dolo eventual em acidente de trânsito com a subsunção mecânica ao sistema de interpretação dos casos penais jungidos ao Júri pode levar a violação da dogmática criminal ao se ignorar a distinção entre culpa consciente e dolo eventual. Não é suficiente o argumento da possibilidade de existência de dolo eventual tendo como vetor o resultado naturalístico morte, devendo a conduta de assumir o resultado e não se importar com ele ser demonstrada de forma satisfatória com fatos concretos e acompanhamento de provas minimamente objetivas para que se estabeleça o afastamento dos tipos penais ligados ao Código Brasileiro de Trânsito. 



    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA EFETIVAR A DESCLASSIFICAÇÃO.”



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, que foi provido, em decisão monocrática, para “restabelecer a decisão de pronúncia”. O agravo regimental interposto pela defesa não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente.



    Argumenta que “a fundamentação da sentença de pronúncia, reconhece, ao menos em relação ao paciente, que se trata apenas de ouvir dizer, de informação prestadas por delação inqualificada. (estarem envolvidos em racha, segundo comentários de terceiras pessoas.)”. Defende que “não apenas o depoimento dos policiais, não permite aferir com o grau de precisão necessárias sobre a autoria, como há provas em sentido contrário, que corrobora a tese de negativa de autoria”. Argumenta que “não apenas o laudo pericial se mostrou inconclusivo para responsabilização, como as testemunhas diretas apresentadas pelo paciente sustentam a tese de negativa de autoria”. Aponta que “ante a flagrante existência de dúvida quanto a autoria, não pode o paciente ser submetido ao júri popular”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ao teor do exposto, requer: 



    a) recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com a devida intimação do Ministério Público para que oficie no presente caso;



    b) liminarmente, a concessão da ordem a fim de suspenda o a data de julgamento do paciente enquanto ocorre o julgamento deste writ. 



    c) ao final, a concessão da ordem, para, em razão da dúvida existente, despronunciar o paciente, já que não há elementos para submissão do tribunal do júri. 



    d) Na hipótese de não admissão do presente Habeas Corpus, a concessão da ordem de ofício, já que é evidente a existência da dúvida quanto a autoria, devendo sempre a dúvida reverter a favor do réu, sendo flagrante a ilegalidade.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O recorrente se insurge contra essa decisão alegando que os elementos constantes da pronúncia são suficientes para atestar a probabilidade do desfecho trágico, mesmo que não intencionalmente perseguido, mas aceito pelos recorridos, o que revela a competência do Tribunal do Júri para o julgamento da causa. Ressalta que havendo ‘elementos indiciários de que o crime fora perpetrado mediante assunção do risco de produzir o resultado morte, inviável a desclassificação para crime culposo de trânsito, máxime quando, para fundamentar a solução eleita, o órgão julgador excede em sua fundamentação’ (e-STJ fl. 669). 



    Assinala-se, primeiramente, que conforme orientação remansosa desta Corte, ‘não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão se limita a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos’ (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014), caso dos autos. 



    De acordo com a firme jurisprudência deste Tribunal Superior, a ‘decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deverá ser proferida em caso de certeza jurídica, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida’ (REsp n. 1.350.098/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 10/12/2014). 



    Na mesma linha:



    [...]



    O caso concreto revela a existência de um suposto racha envolvendo Dhiego e Quirino que resultou na morte de um policial militar que estava em serviço.



    A pronúncia ao indicar os indícios de autoria salienta os inúmeros telefonemas entre os acusados logo após o acidente (e-STJ fl. 495, 516 e 529), o que comprova a ligação entre eles; a confissão de Quirino em sede policial e judicial no sentido de que atropelara a vítima, mas que sua fuga se deu por medo da ‘polícia preta’ (e-STJ fl. 496, 516 e 517); o testemunho dos policiais militares Antônio Carlos e Tiago, presentes no momento exato do acidente, no sentido de que foi possível identificar apenas o veículo dirigido por Dhiego, tendo em conta que a alta velocidade do carro dirigido por Quirino inviabilizou a identificação no primeiro momento (e-STJ fl. 501), o depoimento do policial militar João Fernandes que também estava de serviço no dia do fato, citando que viu o carro de Quirino no dia do acidente, sendo que no momento de sua localização, já havia sofrido algumas modificações (e-STJ fl. 510). 



    Havendo, portanto, provas seguras da materialidade e indícios da autoria sinalizando a existência de dolo eventual, tem-se por precoce a desclassificação operada pela Corte de origem. 



    A dúvida, nesse instante processual, recomenda a submissão da questão ao juiz natural da causa. 



    Considerando a excepcionalidade da desclassificação por ausência de dolo ao final do iudicium accusationis, que somente ocorre quando cristalina e induvidosa, forçoso é reconhecer, no caso, a inadequação da orientação adotada pelo Tribunal a quo. 



    Ainda, nesse sentido, segue o seguinte precedente:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea ‘c’, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão de pronúncia.”



    Deveras, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “havendo, portanto, provas seguras da materialidade e indícios da autoria sinalizando a existência de dolo eventual, tem-se por precoce a desclassificação operada pela Corte de origem”. Ressaltou, ainda, que “a pronúncia ao indicar os indícios de autoria salienta os inúmeros telefonemas entre os acusados logo após o acidente (e-STJ fl. 495, 516 e 529), o que comprova a ligação entre eles; a confissão de Quirino em sede policial e judicial no sentido de que atropelara a vítima, mas que sua fuga se deu por medo da ‘polícia preta’ (e-STJ fl. 496, 516 e 517); o testemunho dos policiais militares Antônio Carlos e Tiago, presentes no momento exato do acidente, no sentido de que foi possível identificar apenas o veículo dirigido por Dhiego, tendo em conta que a alta velocidade do carro dirigido por Quirino inviabilizou a identificação no primeiro momento (e-STJ fl. 501), o depoimento do policial militar João Fernandes que também estava de serviço no dia do fato, citando que viu o carro de Quirino no dia do acidente, sendo que no momento de sua localização, já havia sofrido algumas modificações”.



    Com efeito, o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente